Tribunal: TJDFT
Processo: 0734282-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. RESIDÊNCIA DO INTERDITANDO. COMPREENDIDA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA/DF. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 958/2019. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. A regra de competência para o processamento e julgamento de causas relativas à interdição é determinada pelo domicílio do interditando, nos termos do art. 46, caput, do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, o interditando reside em imóvel localizado em quadra incluída na Região Administrativa de Taguatinga/DF pela Lei Complementar Distrital n. 958/2019, onde deve tramitar a demanda.
3. Conflito conhecido e não provido. Declarado competente o Juízo Suscitante.